Tribunal: TJMT
Processo: 1010528-48.2023.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010528-48.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Veículos, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEREU COAN - CPF: 138.733.189-20 (APELANTE), CINTIA RAQUEL DA CRUZ DOMINGO - CPF: 048.172.431-12 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO
DE
CLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–

ÔNUS DA PROVA DO DIREITO CONSTITUTIVO – AUSÊNCIA – EXEGESE DO ART. 373, I, DO CPC
– SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
DES
PROVIDO.

É
ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma prevista do art. 373, inciso I, do CPC
.

O Superior Tribunal de Justiça entende que
“a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
.
”

(
AgInt
no
Resp
1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
de 15/06/2018)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Nereu Coan
,
contra s
entença proferida nos autos da
Ação De
claratória de
Prescrição
d
e Débito
c/c
Pedido
d
e Cancelamento
d
e Gravame
d
e Alienação Fiduciária
de n.

1010528-48.2023.8.11.0015
,
proposta
em face do
Banco do Brasil
S
.
A
.
,
em que o juízo
a quo

julgou improcedentes os pedidos iniciais, condena
n
do o autor, ora apelante, ao
pagamento das

custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios
, fixados em
10% sobre o

valor atualizado da causa.

O
apelante
alega que
, incidindo ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que co
n
templa a inversão do ônus da prova, caberia ao banco apelado trazer aos autos documentos para desconstituir a alegação de prescrição
e evitar a baixa no gravame do veículo junto ao Detran.

Assim, requer a
reforma da
sentença
, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

C
ontrarrazões
do apelado à id.
206438680
,
pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de dialeticidade, e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado, em sede
contrarrecursal
, suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A preliminar não merece prosperar.

Isso porque, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIO NA UC DO APELANTE
– 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2
. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente.
(
N.U
0001126-40.2016.8.11.0003,
Ap
69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Destaquei

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular
. [...]"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, Relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
) Destaquei

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
suscitada.

VOTO

Egrégia Câmara:

O

a
pelante
ingressou em juízo com
Ação Declaratória de Prescrição de Débito c/c Pedido de Cancelamento de Gravame de Alienação Fiduciária
em desfavor do apelado, alegando que
adquiriu um veículo GM/S10

Executive
D 4X4, especial caminhonete, placa NPM1 822/MT, cor branca, ano de fabricação 2011,

mediante contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, há alguns anos
,
e

que
,
por motivos de cunho pessoal
,
não conseguiu adimplir o financiamento integral,
tendo o
vencimento da última parcela
ocorrido
provavelmente
há
mais de 5
(cinco)
anos,
o que faz concluir que a dívida estaria prescrita.

Após regular instrução, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos autorais,
nos termos do
art. 487,

inciso I, do Código de Processo Civil
,
cuja fundamentação é objeto de inconformismo do presente recurso.

O recurso não merece provimento.

Isso porque,
o deslinde da questão passa pelo exame da prova e, nos termos do
art. 373, I, do Código de Processo Civil,
é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
”. (
AgInt
no
Resp
1.717.781/
RO ,
Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
de 15/06/2018)

A propósito, trago à colação a jurisprudência dos Tribunais pátrios e a deste Tribunal acerca do assunto. Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. I. Solução da
lide com base no ônus da prova. Parte autora não logrou êxito em se desincumbir do ônus da prova, nos termos do art. 373 I do CPC. II. Despropositados, assim, os pleitos indenizatórios formulados na lide. III. Honorários sucumbenciais majorados, por expressa previsão legal. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
”

(TJ-RS - AC: 70083689794 RS, Relator:
Ergio
Roque
Menine
, Data de Julgamento: 12/03/2020, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2020)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - RELAÇÃO JURÍDICA – EXISTENTE - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.
”

(N.U 1012896-66.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024)

Na espécie,
o apelante
não logrou êxito em comprovar
que o contrato de alienação fiduciária do veículo que pretende ver baixado o gravame está prescrito, pois além de não ter acostado aos autos o referido contrato
para comprovar a data do vencimento da última parcela, limitou-se a afirmar que o vencimento dela provavelmente teria ocorrido há mais de 5 (cinco) anos.

De outra feita, quando oportunizado pelo juízo singelo produzir as provas do alegado,
requereu
o julgamento antecipado da lide.

Portanto,
se o autor lançou mão dos meios adequados de que dispunha para obter as informações do contrato para comprovar a prescrição, deve suportar a consequência
do ato
,
que se traduz
na falta de provas para amparar o alegado direito em ver baixado o gravame do veículo pela ocorrência da prescrição.

Assim, uma vez que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus da prova, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Ante o exposto,

nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024